Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TUTELA PROVISÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A ausência de recurso contra a decisão monocrática que nega seguimento parcial ao recurso de agravo de instrumento por inovação recursal torna a questão preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
2. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A existência de suposta ilegalidade no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, regido pelo Edital de Abertura No 04/2023, demanda dilação probatória na origem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.